Tribunal: TJDFT
Processo: 0720207-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0720207-38.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) APELANTE: DANIEL SANTOS REZENDE APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por DANIEL SANTOS REZENDE em desfavor do acórdão n.o 1656620, no qual esta Segunda Turma Criminal deu parcial provimento ao recurso defensivo para aplicar a fração de 1/6 (um sexto) para valorar negativamente cada circunstância judicial desfavorável, de modo a redimensionar e reduzir a pena, fixando-a definitivamente em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, além de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, pelo cometimento do crime disposto no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006 (tráfico de drogas). Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para apresentar suas contrarrazões. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador